Tribunal: TJBA
Processo: 8022877-42.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022877-42.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRUNO ARAUJO DOS SANTOS Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO EM DESARCORDO COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8022877-42.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante BRUNO ARAUJO DOS SANTOS e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. JA-02